Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708830-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REPRESENTANTE LEGAL: DANIELI BRITO DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ERICO LUCIO OLIVEIRA MONTEIRO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo ESPÓLIO DE ÉRICO LÚCIO OLIVEIRA MONTEIRO (ID 34629973 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator